Tribunal: TJES
Processo: 0000421-84.2020.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000421-84.2020.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – TESE JURÍDICA VINCULANTE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento Tema nº 1.002, da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, os quais deverão ser destinados ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A douta Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, pela decisão id 6401839, determinou o retorno dos presentes autos a esta Colenda Primeira Câmara Cível para exame quanto à pertinência do juízo de retratação, na forma do inc. II, do art. 1.030, do Código de Processo Civil, à vista de aparente divergência entre a conclusão do v. acórdão id 4444357 e a tese jurídica vinculante firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário nº 1.140.005, submetido à sistemática da repetitividade recursal (Tema 1.002).

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de novembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000421-84.2020.8.08.0003

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Infere-se dos autos que este órgão julgador, pelo v. acórdão id 4444357, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública Estadual, na parte em que postulava a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.

A douta Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, diante do recurso especial interposto, determinou o retorno dos presentes autos a esta Colenda Primeira Câmara Cível para exame quanto à pertinência do juízo de retratação, na forma do inc. II, do art. 1.030, do Código de Processo Civil, à vista de aparente divergência entre a conclusão do v. acórdão impugnado e a tese jurídica vinculante firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário nº 1.140.005, submetido à sistemática da repetitividade recursal (Tema 1.002).

Pois bem.

O

Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema nº 1.002 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, os quais deverão ser destinados ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas, que, de fato, contraria a conclusão delineada no v. acórdão vergastado.

De acordo com a sistemática processual vigente, após a publicação do acórdão paradigma pela Corte Superior, “
o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior
” (art. 1.040, inciso II).

No caso
sub examine,
o v. acórdão vergastado possui a seguinte ementa de julgamento:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – NECESSIDADE COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA – ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA PREJUDICADA.

1. É cediço que a medida extrema de internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando se mostrarem insuficientes os recursos extra-hospitalares.

2. Deve ser confirmada a sentença que determinou a internação compulsória do(a) favorecido(a) se inexistem, por outro lado, elementos probatórios aptos a infirmar a sua indicação (da internação).

3. O Estado do Espírito Santo não tem a obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais à sua própria Defensoria Pública Estadual (Súmula nº. 421, do Colendo Superior Tribunal de Justiça).

4. O Município pode ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, uma vez que esta não pertence àquela pessoa jurídica de direito público interno.

Não obstante, o referido entendimento passou a estar em dissonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.002, em que restou firmada a seguinte tese:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Destarte, impõe-se a alteração do v. acórdão impugnado a fim de adequar a conclusão nele manifestada à orientação pacificada no suprarreferido julgamento vinculante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, e com fundamento no art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, exerço juízo de retratação para, à luz da tese jurídica vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002), dar provimento ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública Estadual neste parte e fixar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05.12.2023.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão: 05/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.